Tribunal: TJMT
Processo: 1024566-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024566-18.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Agravado : ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros
Número do Protocolo: 1024566-18.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), apresentado por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros contra os seus credores, entre eles o agravante, indeferiu o requerimento de aditamento da AGC, designada para os dias 26 de novembro e 03 de dezembro de 2020, mantendo a sua realização de forma presencial (cf. Id. no 67594489).
Tendo em vista que a AGC já ocorreu em 1a e 2a convocação por meio de ambiente virtual, o que esvazia o objeto recursal, resta reconhecer que o julgamento do recurso está prejudicado.
Portanto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, julgo o recurso prejudicado e dele não conheço.
Intimem-se e, após, ao arquivo.
Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator